Tribunal: TJBA
Processo: 8002355-45.2022.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002355-45.2022.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: IDAILTON QUEIROZ DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
ISRAEL MARCU DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO
DO CONSUMIDOR
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DIGITAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS

I. CASO EM EXAME

1. Opostos embargos de declaração contra acórdão que deu provimento a recurso de apelação do Banco Pan S.A., reformando sentença que reconhecia a inexistência de contrato de empréstimo consignado e concedia restituição e indenização por danos morais, sob alegação de omissões e contradições no julgado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao deixar de enfrentar argumentos relevantes apresentados pelo embargante e se é cabível a modificação do julgado por meio dos aclaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.022 do CPC estabelece que os embargos de declaração são cabíveis para suprir obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o descontentamento da parte com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração com pretensão modificativa.

5. No caso, todas as matérias suscitadas nos aclaratórios foram enfrentadas pelo acórdão embargado, que se fundamentou na documentação acostada aos autos para reconhecer a regularidade da contratação.

6. A alegada omissão quanto à análise de boa-fé foi afastada, uma vez que os fundamentos adotados foram suficientes para formar o convencimento do colegiado.

7. A decisão está devidamente fundamentada e não padece dos vícios alegados, revelando-se incabível sua modificação nesta via.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

### Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, art. 1.022

### Jurisprudência relevante citada

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1012733/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 02/05/2017

STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 156.306/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 05/05/2017

STJ, AgRg no REsp 1439379/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 07/04/2014

STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 263.790/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 07/04/2014

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002355-45.2022.8.05.0199
, em que figuram como embargante IDAILTON QUEIROZ DE ALMEIDA e
como embargado
BANCO PAN S.A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.